Tribunal: STF
Processo: Rcl 70976
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Santoz Comércio e Serviços de Beleza EIRELI contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100871-81.2022.5.01.0012), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A Reclamante é Ré em uma reclamação trabalhista ajuizada perante a 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, por Maria Cristina do Paraizo, ora Beneficiária, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com a Reclamante, em razão da prestação de serviços de manicure efetivada por meio de contrato de parceria firmado entre as partes. 



    2. No âmbito da referida ação, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT/1, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes (DOC. 03), ponderando que a Beneficiária “executava serviços essenciais à atividade-fim da empresa, isto é, que se inserem na sua atividade econômica, preenchendo, desta forma, o requisito da subordinação do seu aspecto estrutural ou integrativo”, e que o tipo de contrato firmado entre as partes “representa uma das formas de precarização do trabalho”, concluindo pela desconstituição do contrato de parceria firmado, em prol do reconhecimento do vínculo de emprego.



    3. Ao assim proceder, o Tribunal reclamado violou a autoridade das decisões proferidas por esta e. Corte por ocasião do julgamento da ADI nº 5625, da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) (DOC. 04, 05 e 06).



    [...]



    23. Nesse ponto, frise-se que as conclusões do voto condutor na ADI nº 5625 revelam exatamente quais aspectos da lei civil devem ser respeitados para que o contrato de parceria seja considerado válido. São eles (i) formalização do contrato por escrito, (ii) ausência de desvio de função e (iii) homologação pelo sindicato da categoria. O próprio acórdão reclamado confirma que tais requisitos foram integralmente cumpridos no caso concreto, deixando claro que, ao afastar o contrato de parceria, não se está alegando o descumprimento da lei que o prevê, mas negando-se sua vigência, por ilegalidade.



    [...]



    40. Assim, ao não reconhecer a compatibilidade com a Constituição de uma relação de trabalho constituída, por livre e espontânea vontade das partes, em modelo distinto ao da CLT – e assim fazendo viola o entendimento de que tais relações são compatíveis com os princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa – e concomitantemente reconhecer a ilegalidade do modelo do contrato de parceria a priori, a decisão reclamada viola frontalmente os precedentes firmados na ADI nº 5625, na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), devendo ser reformada.” 



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência da presente reclamação”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 6):



    “A ora Recorrida alega que a prestação de serviços da Autora, detentora de MEI, ocorreu em forma de parceria, como acontece com todas suas profissionais e que o contrato celebrado atende a todos os requisitos previstos em lei. 



    Em que pese presentes os requisitos exigidos para formalização do aludido contrato, outras provas nos autos evidenciam a existência de fraude aos direitos trabalhistas. 



    Senão, vejamos. 



    [...]



    Ora, diante de tais provas, resta claro que o suposto contrato de parceira se tratava de uma fraude uma vez que imposto pela Demandada com o fito de descaracterizar a relação de emprego de fato existente, que se desenvolvia com a presença de todos os elementos previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT, cabendo destacar, ainda, que a ora Recorrente executava serviços essenciais à atividade-fim da empresa, isto é, que se inserem na sua atividade econômica, preenchendo, desta forma, o requisito da subordinação do seu aspecto estrutural ou integrativo.



    [...]



    Nestes termos, sob a ótica do princípio da primazia da realidade fática sobre as relações jurídicas formalizadas, e presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da relação empregatícia, reconheço a existência de vínculo empregatício entre a Autora e a Ré, com início do contrato em 01/11/2018, na função de manicure, informações que restaram corroboradas nos autos, deferindo a anotação do contrato de trabalho na CTPS; determinando, contudo, a remessa dos autos à vara de origem para a prolação de outra sentença, com a devida análise dos demais pedidos deduzidos na inicial, inclusive no que diz respeito ao término do contrato de trabalho; em respeito ao princípio do juízo natural e da aptidão do 1º grau para o julgamento original, evitando-se, desta forma, que ocorra supressão de instância; restando prejudicada a análise, neste momento, dos demais tópicos do apelo.



    Dou provimento.” 



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou o contrato de parceria celebrado entre a Reclamante e a ora beneficiária. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0100871-81.2022.5.01.0012), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente